Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702449-31.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: GENESIS SOUZA ROSA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.16239879 Pág.1/2, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora